Tribunal: TJPA
Processo: 0801509-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801509-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIS SILVA DE CARVALHO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE RESPOSTAS E RESERVA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO DA CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência pleiteada para determinar a reavaliação de prova discursiva em concurso público para Auditor de Controle Externo do TCE/PA, assegurar reserva de vaga e garantir participação nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade flagrante na correção da prova discursiva que autorize a intervenção judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de urgência para concessão da tutela pleiteada, especialmente diante do risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de provas e notas atribuídas, admitindo apenas controle em hipóteses de flagrante violação ao edital.

4.

A alegação de ausência de motivação na correção da prova discursiva não procede, pois a avaliação desse tipo de prova envolve juízo técnico valorativo quanto a conteúdo, clareza, profundidade e estrutura da resposta, sem exigir fundamentação individualizada para cada nota atribuída.

5.

A insurgência da candidata não apresenta elementos que demonstrem de forma objetiva a ocorrência de erro material ou adoção de critérios estranhos ao edital.

6.

O risco de dano irreparável não se configura, uma vez que eventual procedência da ação principal possibilita medidas como reserva de vaga ou ajustes no cronograma, preservando o direito da candidata sem comprometer a segurança jurídica do certame.

7.

A concessão da tutela de urgência, sem elementos probatórios suficientes, representaria indevida interferência judicial na autonomia técnica da banca e traria prejuízo à isonomia entre candidatos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno(processo nº 0801509-92.2025.8.14.0000) interposto por ELIS SILVA DE CARVALHO contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e indeferiu o pedido de tutela recursal voltado à reavaliação de prova discursiva em concurso público, nos seguintes termos:

A alegação de ausência de fundamentação e de critérios claros na correção, por si só, não evidencia ilegalidade manifesta, especialmente considerando que a análise de questões discursivas envolve aspectos de ordem técnica e subjetiva, cuja avaliação compete primordialmente à banca examinadora, composta por profissionais especializados na área. Deste modo, há necessidade de instrução probatória, sendo inviável a concessão da tutela imediata.

Quanto ao perigo de dano, do mesmo modo, não resta caracterizado, pois, a eventual procedência da demanda permitiria a reorganização do cronograma do certame, possibilitando à agravante participar das etapas subsequentes. O mero prosseguimento do concurso público não configura, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que, em caso de procedência da ação principal, poderão ser adotadas medidas para resguardar o direito da agravante, como determinação de reserva de vaga.

Ressalta-se, ainda, que a concessão da tutela pretendida, no atual estágio processual, sem a necessária instrução probatória, representaria indevida ingerência na discricionariedade técnica da banca examinadora, o que poderia comprometer a lisura e a objetividade do concurso público.

Assim, não estando presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência, impõe-se o indeferimento do pedido.

Ante do exposto, com base na fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

A agravante alega que participou do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo, na área de Fiscalização/Direito, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará sob o Edital nº 01/2024. Sustenta que foi eliminada do certame em razão de correção arbitrária, desmotivada e desproporcional de sua prova discursiva, com violação aos critérios objetivos expressamente previstos no instrumento convocatório e no espelho de correção.

Argumenta que não pretende a substituição do juízo técnico da banca examinadora, mas sim a revisão de procedimento corretivo marcado pela ausência de motivação individualizada e pela atribuição de notas em desacordo com os critérios editalícios. Sustenta que a correção foi realizada sem transparência mínima, ferindo os princípios da publicidade, da motivação, da ampla defesa e da vinculação ao edital.

Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial em casos de manifesta ausência de motivação ou inobservância às regras do edital, e que o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal ressalvou expressamente a possibilidade de controle jurisdicional nas hipóteses de ilegalidade manifesta, inconstitucionalidade ou descumprimento das regras editalícias.

Afirma ainda que a correção de sua prova discursiva foi realizada de forma genérica e desprovida de fundamentação individualizada, em desconformidade com os critérios objetivos previamente estabelecidos. Sustenta que o edital previa avaliação com base em critérios definidos no espelho de correção, com pontuação atribuída mediante análise de domínio do conteúdo, estrutura argumentativa, uso adequado da norma culta e observância ao tema proposto, elementos que deveriam ser aplicados de forma transparente e fundamentada.

Aponta irregularidades objetivas na correção das cinco questões discursivas. Na questão 01, alega que afirmou corretamente que o fiscal de contrato deve ser preferencialmente servidor efetivo da administração pública, conforme exigido no espelho, mas recebeu nota zero sem qualquer fundamentação. Na questão 02, sustenta que suas respostas aos itens A2 e B1 contemplaram adequadamente os temas relativos ao parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito e à autonomia daquele órgão para aplicar sanções mesmo quando há aprovação das contas, com fundamento no Tema 1287 do STF, tendo recebido pontuação nula ou inferior à devida sem motivação idônea. Na questão 03, argumenta que o critério de coesão e coerência previsto no edital foi aplicado apenas nesta questão, sem uniformidade em relação às demais respostas igualmente redigidas com clareza e estrutura argumentativa adequada. Na questão 04, afirma que sua resposta sobre a necessidade de respeito aos princípios da moralidade e da impessoalidade na aplicação de recursos públicos foi desconsiderada com atribuição de nota zero sem fundamentação. Na questão 05, sustenta que suas respostas aos itens A1, A2 e B2, que trataram da imunidade tributária recíproca das empresas públicas e suas obrigações acessórias com base no RE 250844, estavam alinhadas aos critérios do espelho, porém receberam pontuação injustamente parcial ou nula.

Aduz que as irregularidades apontadas afrontam diretamente os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da motivação dos atos administrativos e da isonomia entre os candidatos. Sustenta que apresentou respostas técnicas e fundamentadas, com adequada aderência aos critérios do espelho de correção, e que a banca atribuiu notas incompatíveis com o conteúdo apresentado, sem qualquer motivação individualizada ou fundamentação técnica apta a justificar os descontos aplicados.

Suscita risco de dano irreparável, justificando que o certame se encontra em andamento com iminência de homologação, o que pode consolidar sua exclusão e inviabilizar eventual reclassificação. Afirma que a eliminação indevida a impede de participar da perícia médica e demais fases do concurso, considerando sua condição de candidata com deficiência já validada, em violação ao princípio da isonomia e ao direito fundamental de acesso a cargos públicos em condições equitativas. Sustenta que mesmo eventual procedência do pedido em momento posterior poderá ser inócua diante da inexistência de vagas remanescentes ou da consolidação da situação jurídica de terceiros.

Por fim, quanto à proporcionalidade e reversibilidade da medida, argumenta que a reavaliação técnica de sua prova discursiva não acarreta prejuízo irreversível à Administração ou aos demais candidatos, pois caso a decisão final lhe seja desfavorável será possível restabelecer sua nota original e posição no certame.

Ao final, a agravante requer a reforma da decisão monocrática com o deferimento da tutela recursal para determinar a atribuição dos pontos referentes às questões 1, 2, 3, 4 e 5 da prova discursiva, a reserva de sua vaga no certame e a observância dos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, vinculação ao instrumento editalício, acessibilidade ao cargo público, confiança legítima e igualdade substancial.

Em contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da decisão agravada.

VOTO

Conheço do recurso, por atender aos pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão de tutela de urgência consistente no direito à reavaliação dos pontos referentes às questões da prova discursiva e a reserva de vaga, de modo a assegurar sua participação nas fases subsequentes do certame.

Sustenta que a correção de sua prova foi realizada de forma desmotivada, arbitrária e dissociada dos critérios do edital, configurando ilegalidade passível de controle judicial. Alega fumus boni iuris e periculum in mora.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela da provisória de urgência será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante aponta existência de irregularidades na correção de sua prova discursiva.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485, estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas, ressalvando apenas o controle de legalidade quando configurada flagrante violação ao edital.

1. Recurso extraordinário com repercussão geral
. 2.
Concurso público
. Correção de prova
. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (grifei).

Na mesma linha posiciona-se o STJ:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA CORREÇÃO DA PROVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Presidente da Banca Examinadora do Concurso Público para provimento do cargo de Assessor Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e outro, em que se requer o reconhecimento de suposta ilegalidade perpetrada na correção de sua prova discursiva do concurso anteriormente citado, regulado pelo Edital 1/2013.

2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior ao dispor que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Precedentes: RMS 50.670/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.6.2017; AgInt no RMS 47.077/PA, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2017; ARE 1.036.827 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 23.6.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29.6.2017 PUBLIC 30.6.2017; RE 871.129 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 2.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14.12.2016 PUBLIC 15.12.2016. 3. In casu, a ora recorrente participou da 2a. etapa do concurso, ou seja, da prova discursiva - teórica e prática -, para o cargo de Assessor Jurídico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, obtendo a nota igual a 5,7, sendo que a nota mínima para prosseguir no certame seria a nota 6,0. Nesse contexto, e levando em conta o teor do documento acostado às fls. 53, observa-se que a resposta ofertada pela candidata se encontra em sentido oposto ao exigido pela Banca Examinadora que, de acordo com o espelho de prova (fls. 67), trouxe como fundamento a orientação do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento do REsp. 1.148.296/SP, representativo de controvérsia, Rel. Min. LUIZ FUX, Corte Especial, DJe 28.9.2010. 4. Com efeito, resta evidente o descontentamento da candidata com o critério de correção estabelecido pela Comissão do Concurso, que se mostra razoável e proporcional a situação hipotética lançada aos candidatos, não havendo qualquer vício na questão impugnada a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado.

5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018)

Portanto, é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores que a interferência do Poder Judiciário somente se legitima quando restrita ao controle de legalidade do ato.

Os atos administrativos se revestem de presunção de veracidade, de tal modo, que para a concessão de medidas antecipatórias consistente na sua suspensão, é necessário que haja elementos suficientes que a indiquem a existência de ilegalidade.

No caso concreto, o que se verifica é mero inconformismo com os critérios técnicos de avaliação. A alegação genérica de "ausência de motivação" não se sustenta quando analisada à luz da natureza da prova discursiva, que comporta margem de discricionariedade técnica da banca na valoração do conteúdo, estrutura, profundidade e adequação das respostas.

A agravante enumera questões que reputa mal avaliadas, mas não demonstra erro material objetivo, e sim discordância quanto ao juízo valorativo realizado pela banca —o que a jurisprudência veda ao controle judicial.

A simples discordância quanto à pontuação atribuída, ainda que a candidata entenda ter respondido corretamente, não caracteriza ilegalidade.

O edital prevê critérios gerais de avaliação. A banca examinadora, dentro de sua competência técnica, aplica tais critérios às respostas apresentadas. Não há nos autos elementos que demonstrem que a avaliação tenha extrapolado os limites editalícios ou adotado parâmetros distintos dos previamente estabelecidos.

O alegado risco de dano irreparável não se configura. Eventual procedência da ação principal permitiria a adoção de medidas que assegurassem os direitos da agravante, tais como reserva de vaga ou ajuste no cronograma do certame.

O mero prosseguimento do concurso não gera, por si só, prejuízo irreversível. A consolidação de situações jurídicas em concursos públicos é reversível judicialmente quando demonstrado o direito da parte, mediante decisão de mérito devidamente fundamentada.

A concessão da tutela pretendida, nesta fase processual e sem instrução probatória adequada, representaria indevida interferência na autonomia técnica da banca examinadora e comprometeria a segurança jurídica do certame.

Ante o exposto, , CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Alerta-se as partes de que, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, na hipótese de interposição de novo recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, poderá ser aplicada multa de até 5% sobre o valor atualizado da causa.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026